Tribunal: TJPA
Processo: 0057352-36.2011.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10308 - Adicional de Serviço Noturno
Data de julgamento: 2025-10-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0057352-36.2011.8.14.0301

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: CARLOS ABEL LOPES SOARES

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO
3ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO
RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL
PROCESSO Nº 0057352-36.2011.8.14.0301
EMBARGANTE: ESTADO DO PARÁ
EMBARGADO: CARLOS ABEL LOPES SOARES
RELATORA: DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Ementa
: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO. POLICIAL CIVIL. ADICIONAL NOTURNO. REGIME DE PLANTÃO. GRATIFICAÇÕES ESPECÍFICAS. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. PREQUESTIONAMENTO FORMAL. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS SEM EFEITO MODIFICATIVO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos pelo Estado do Pará contra acórdão da 3ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, que rejeitou apelação cível e manteve sentença condenatória ao pagamento de adicional noturno ao servidor Carlos Abel Lopes Soares, investigador da Polícia Civil, por atividades realizadas em regime de plantão entre 22h e 5h, no período de 2007 a 2011. O embargante alega omissão e contradição no julgado quanto à análise dos arts. 2º e 37, X, da CF/88, da Súmula Vinculante nº 37 do STF e da ADI 5404/DF, requerendo seu prequestionamento para fins recursais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:
(i) verificar se o acórdão embargado incorre em omissão ou contradição quanto à aplicação dos dispositivos e precedentes constitucionais citados pelo embargante;
(ii) estabelecer se há necessidade de prequestionamento formal, sem alteração do conteúdo da decisão anterior.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 1.022 do CPC admite embargos de declaração apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão judicial.

O acórdão embargado enfrenta de forma clara e suficiente os fundamentos legais e constitucionais que amparam o pagamento do adicional noturno, com base na CF/1988, CE/PA e legislação estadual, não havendo omissão relevante quanto à fundamentação jurídica da decisão.

A Súmula Vinculante nº 37 do STF, que veda concessão de vantagem pecuniária por analogia ou isonomia, não se aplica ao caso, pois o adicional noturno possui previsão legal expressa (art. 134 da Lei Estadual nº 5.810/1994), afastando a tese de aumento remuneratório judicial.

A ADI 5404/DF, que trata da substituição de adicionais sobrepostos, refere-se a contexto diverso do ora examinado, inexistindo previsão legal de exclusão ou substituição do adicional noturno pelas gratificações recebidas por policiais civis.

O reconhecimento judicial do direito ao adicional noturno no regime de plantão está consolidado em precedentes do STJ, STF e TJPA, que distinguem claramente as naturezas jurídicas entre gratificações genéricas e o adicional por trabalho noturno.

Não obstante a inexistência de vícios no julgado, acolhe-se parcialmente os embargos para fins de prequestionamento dos dispositivos e precedentes invocados, viabilizando eventual recurso às instâncias superiores, sem alteração do conteúdo da decisão.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos parcialmente acolhidos, sem efeito modificativo.

Tese de julgamento
:

O adicional noturno previsto na Constituição Federal e na legislação estadual é devido aos servidores públicos, inclusive policiais civis em regime de plantão, quando há labor noturno comprovado.

A existência de gratificações por dedicação exclusiva, risco de vida ou tempo integral não substitui o adicional noturno, diante da natureza jurídica distinta das parcelas.

A ausência de previsão legal expressa de exclusão ou substituição inviabiliza a compensação automática do adicional noturno por outras verbas.

O prequestionamento pode ser admitido nos embargos de declaração mesmo sem vícios formais, exclusivamente para fins recursais, desde que não alterado o conteúdo da decisão embargada.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 2º, 7º, IX, 37, X, e 39, § 3º; CE/PA, art. 31, V; Lei Estadual nº 5.810/1994, art. 134; LC/PA nº 22/1994; CPC, arts. 1.022, 1.026, § 2º e § 3º, 5º, 6º e 81.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Súmula Vinculante nº 37; STF, ADI nº 5404/DF, Plenário, j. 01.03.2018; STF, Súmula 213; STJ, REsp nº 1.292.335/RO, Rel. Min. Castro Meira, j. 09.04.2013; TJPA, ApCiv nº 0843549-69.2019.8.14.0301, Rel. Des. Luiz Gonzaga da Costa Neto, j. 31.07.2023; TJPA, ApCiv nº 0807331-47.2016.8.14.0301, Rel. Des. Maria Elvina Gemaque Taveira, j. 05.05.2025; TJPA, ApCiv nº 0157315-42.2015.8.14.0021, Rel. Des. Luiz Gonzaga da Costa Neto, j. 07.10.2024.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3° TURMA DE DIREITO PÚBLICO, por unanimidade de votos, em ACOLHER PARCIALMENTE O RECURSO, PORÉM SEM EFEITOS MODIFICATIVOS, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Plenário Virtual da 3° Turma de Direito Público, com início em 02/10/2025.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA.

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO oposto pelo ESTADO DO PARÁ, contra o acórdão proferido pela 3ª Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça. Vejamos a ementa do julgado:

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. POLICIAL CIVIL. REGIME DE PLANTÃO. ADICIONAL NOTURNO. DIREITO SOCIAL FUNDAMENTAL. IMPOSSIBILIDADE DE COMPENSAÇÃO COM GRATIFICAÇÕES GENÉRICAS. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Apelação cível interposta pelo Estado do Pará contra sentença da 2ª Vara da Fazenda Pública de Belém, que julgou procedente o pedido formulado por Carlos Abel Lopes Soares, investigador da Polícia Civil, condenando o ente estatal ao pagamento de adicional noturno pelo labor exercido entre os anos de 2007 e 2011, em regime de plantão de 24 horas, com jornadas compreendidas entre 22h e 5h.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão:

(i) definir se o policial civil que exerce suas funções em regime de plantão faz jus ao recebimento do adicional noturno;

(ii) estabelecer se as gratificações por tempo integral e dedicação exclusiva substituem ou compensam o adicional noturno.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A Constituição Federal, em seu art. 7º, IX, estende aos servidores públicos, por força do art. 39, § 3º, o direito à remuneração superior para o trabalho noturno, sendo vedada sua supressão ou substituição por meio de normas infraconstitucionais.

4. A Constituição do Estado do Pará (art. 31, V) e a Lei Estadual nº 5.810/1994 (art. 134) reafirmam expressamente o direito ao adicional noturno para os servidores estaduais, fixandoo em 25% sobre o valor-hora, sem exceções quanto ao regime de plantão.

5. A Lei Complementar Estadual nº 22/1994, embora preveja regime de dedicação exclusiva e gratificações específicas para os policiais civis, não revoga nem substitui o direito ao adicional noturno, tampouco explicita a compensação do benefício.

6. A jurisprudência do STJ (REsp 1.292.335/RO) e a Súmula 213 do STF reconhecem o direito ao adicional noturno mesmo em regime de plantão ou revezamento, entendimento adotado também pelo TJ-PA.

7. As gratificações por dedicação exclusiva e tempo integral possuem natureza diversa e não remuneram especificamente o trabalho noturno, inexistindo amparo legal para sua utilização como substitutivas do adicional em debate.

8. Não se verifica afronta ao princípio da irretroatividade, pois o direito ao adicional noturno é amparado por normas vigentes à época dos fatos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. O servidor público estadual, ainda que submetido a regime de plantão, faz jus ao adicional noturno previsto na Constituição e na legislação estadual.

2. As gratificações por dedicação exclusiva e tempo integral não substituem o adicional noturno, por possuírem natureza e finalidades distintas.

3. A ausência de previsão legal expressa impedindo o pagamento do adicional noturno inviabiliza sua compensação ou exclusão automática. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 7º, IX, e 39, § 3º; CE/PA, art. 31, V; LC/PA nº 22/1994, art. 45; Lei Estadual nº 5.810/1994, art. 134; CPC, art. 487, I. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 1.292.335/RO, Rel. Min. Castro Meira, j. 09.04.2013; STF, Súmula 213; TJPA, Apelação Cível nº 0843549-69.2019.8.14.0301, Rel. Des. Luiz Gonzaga da Costa Neto, j. 31.07.2023.

Em suas razões recursais, o Estado do Pará, ora embargante, alega que o acórdão embargado padece de omissão e contradição, ao não se manifestar sobre os artigos 2º e 37, inciso X, da Constituição Federal, bem como sobre os precedentes vinculantes oriundos da Súmula Vinculante nº 37 e da ADI 5404/DF, ambos do Supremo Tribunal Federal. Alega que tais omissões impedem o exaurimento da instância ordinária e obstam o acesso aos tribunais superiores, motivo pelo qual requer o prequestionamento dos referidos dispositivos e precedentes, para fins de interposição de recursos excepcionais.

Argumenta o embargante que a jurisprudência do STF é clara no sentido de que não se pode conceder adicional noturno quando já existente verba remuneratória que contemple o labor em horários especiais, como é o caso dos policiais civis do Estado do Pará, os quais já são contemplados com gratificações específicas previstas na Lei Complementar Estadual nº 22/1994, tais como gratificação de risco de vida, dedicação exclusiva, tempo integral, desempenho, plantão, entre outras. Assim, sustenta que a concessão de adicional noturno caracteriza aumento remuneratório por via judicial, em violação ao princípio da legalidade e da separação dos poderes.

Ainda, defende que os embargos de declaração não possuem caráter protelatório nem são manejados de má-fé, sendo instrumento legítimo para a integração do julgado, especialmente com o fim de prequestionamento, cuja ausência comprometeria o adequado exercício do direito de recorrer.

Requer, ao final, o conhecimento e o provimento dos embargos, com efeito modificativo, para integrar a decisão com manifestação expressa sobre os pontos omitidos.

Em contrarrazões, o embargado sustenta que não há qualquer omissão, contradição ou obscuridade a ser sanada no acórdão embargado. Afirma que o v. acórdão analisou de forma minuciosa o ordenamento jurídico aplicável à espécie, reconhecendo o direito ao adicional noturno com base nos artigos 7º, IX, e 39, §3º da Constituição Federal, bem como no artigo 134 da Lei Estadual nº 5.810/1994 e no artigo 31, V, da Constituição Estadual.

Assevera que as gratificações alegadas pelo Estado do Pará não têm natureza substitutiva do adicional noturno, não havendo respaldo legal para a compensação pretendida. Aduz que os precedentes invocados pelo embargante não se aplicam ao caso concreto, pois tratam de hipóteses distintas ou já foram devidamente considerados sob o enfoque da legislação estadual. Argumenta, ainda, que o recurso de embargos de declaração está sendo utilizado de forma indevida, com nítido caráter protelatório, uma vez que não busca sanar vícios formais da decisão, mas sim rediscutir matéria meritória.

Ao final, pugna pela rejeição dos embargos de declaração e, subsidiariamente, caso conhecidos, que sejam desacolhidos, mantendo-se incólume o acórdão embargado. Requer, ainda, a condenação do embargante ao pagamento de multa, nos termos do art. 1.026, §2º, do Código de Processo Civil, em razão do caráter manifestamente protelatório do recurso.

É o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Presentes os requisitos à admissibilidade recursal, conheço do recurso.

O art. 1.022 do CPC estabelece que os Embargos de Declaração são cabíveis quando houver no acórdão obscuridade, contradição, omissão ou erro material sobre ponto o qual devia pronunciar-se o Tribunal.

Cumpre ressaltar que o recurso de embargos de declaração não pode ser utilizado com o fim de rediscussão da matéria, nem pode ser utilizado com a finalidade de sustentar eventual incorreção do
decisum
hostilizado ou propiciar novo exame da própria questão de fundo, pois neste caso acabaria por utilizar recurso processual inadequado para a desconstituição de ato judicial regularmente proferido.

No caso em tela, conforme exposto anteriormente, o Estado sustenta a existência de omissão quanto à análise da Súmula Vinculante 37 do STF e da ADI 5404/DF, as quais, a seu ver, vedariam o pagamento judicial de vantagem pecuniária quando já houver verba remuneratória que abranja a mesma finalidade.

Examinando os autos, verifica-se que o acórdão embargado enfrentou de forma suficiente as teses jurídicas relevantes para a solução da controvérsia, assentando que o adicional noturno pleiteado tem amparo direto em normas constitucionais e infraconstitucionais específicas (CF, art. 7º, IX c/c art. 39, § 3º; CE/PA, art. 31, V; Lei Estadual nº 5.810/1994, art. 134).

Quanto à alegação de omissão relativa à Súmula Vinculante 37 do STF, cumpre esclarecer que tal enunciado tem por escopo impedir que o Judiciário conceda vantagens pecuniárias com base em isonomia ou analogia, sem previsão legal. No presente caso, entretanto, a verba postulada encontra-se expressamente prevista em lei estadual, conforme consta no voto embargado, inexistindo qualquer óbice legal à sua percepção por policiais civis.

Igualmente, a ADI 5404/DF, invocada pelo embargante, trata de contexto diverso, em que o Supremo Tribunal Federal firmou entendimento quanto à impossibilidade de cumulação de adicionais superpostos quando há previsão expressa de substituição ou exclusão. No caso concreto, a Lei Complementar Estadual nº 22/1994, embora preveja gratificações específicas, em nenhum momento dispõe que estas substituem ou suprimem o adicional noturno previsto na Lei nº 5.810/1994, o que afasta a similitude necessária à aplicação do precedente vinculante.

A jurisprudência majoritária, inclusive deste Tribunal, tem reconhecido o direito ao adicional noturno aos policiais civis que laborem em regime de plantão, sendo certo que a função das gratificações alegadas pelo Estado possui natureza distinta e finalidade abrangente, não específica à contraprestação pelo labor em horário noturno. Vejamos:

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. POLICIAL CIVIL . REGIME DE PLANTÃO. ADICIONAL NOTURNO. DIREITO SOCIAL FUNDAMENTAL. IMPOSSIBILIDADE DE COMPENSAÇÃO COM GRATIFICAÇÕES GENÉRICAS . RECURSO DESPROVIDO.

(...)

IV . DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. O servidor público estadual, ainda que submetido a regime de plantão, faz jus ao adicional noturno previsto na Constituição e na legislação estadual .

2. As gratificações por dedicação exclusiva e tempo integral não substituem o adicional noturno, por possuírem natureza e finalidades distintas.

3. A ausência de previsão legal expressa impedindo o pagamento do adicional noturno inviabiliza sua compensação ou exclusão automática .

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 00573523620118140301 29440816, Relator.: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Data de Julgamento: 18/08/2025, 3ª Turma de Direito Público)

Ementa: Direito constitucional e administrativo. Embargos de declaração em agravo interno em apelação cível. Adicional noturno. Policial civil . Regime de plantão. Preclusão e ausência de vícios na decisão embargada. Embargos rejeitados.

(...)

III. Razões de decidir

3. Não há omissão ou erro material quanto à base de cálculo do adicional noturno . O acórdão embargado registra expressamente que a preclusão impede o acolhimento do pedido de modificação da base de cálculo do adicional noturno. Isso porque, embora a sentença tenha fixado que o cálculo do adicional noturno deveria incidir sobre o vencimento base, não houve impugnação nesse ponto, tampouco foi interposto recurso contra a decisão monocrática que confirmou o julgado de primeiro grau.

(...)

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08073314720168140301 26735003, Relator.: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA, Data de Julgamento: 05/05/2025, 1ª Turma de Direito Público)

Direito constitucional e administrativo. Agravo interno em apelação cível. Adicional noturno. Policial civil . Regime de plantão. Adicional Devido. Precedentes.

(...)

3. A remuneração superior pelo trabalho noturno é direito social garantido pelo art . 7º, IX, da CF/88, extensível aos servidores públicos pelo art. 39, § 3º, da CF/88 e reproduzido pela Constituição do Estado do Para (art. 31, V).

4 . O Regime Jurídico Único estadual (Lei nº 5.810/94) assegura adicional noturno de 25%, ainda que se trate de policial civil em regime de plantão, em conformidade com a Súmula 213 do STF.

5. A compensação de jornada por regime de plantão, prevista na LC nº 22/94, não exclui o direito ao adicional noturno, que visa indenizar o maior desgaste físico e psíquico pelo labor noturno .

6. Prevalece o entendimento de que adicional noturno e compensação por plantão têm naturezas jurídicas distintas.

(...)

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08073314720168140301 25096746, Relator.: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA, Data de Julgamento: 17/02/2025, 1ª Turma de Direito Público)

EMENTA:APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PAGAMENTO DE ADICIONAL NOTURNO AO DELEGADO DE POLÍCIA EM REGIME DE PLANTÃO. PEDIDO DE REFORMA . PRECEDENTES DO STF E STJ. MANUTENÇÃO DO JULGADO. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS. REMESSA NECESSÁRIA MANTIDA A SENTENÇA . 1- Mantida a sentença, uma vez que a matéria referente ao adicional noturno dos Policiais Civis do Estado do Pará não deve ser interpretada como sendo restrita à legislação local, concernente à Lei Complementar nº 22/94 (Lei Orgânica da Polícia Civil), haja vista que a própria Constituição Estadual prevê a possibilidade de concessão da referida verba especial (art. 31, V), bem como o Regime Jurídico Único dos Servidores Públicos Civis do Estado do Pará (Lei nº 5.810/94). 3- Evidencia-se que o adicional noturno constitui verba de natureza especial concedida ao servidor que exerce atividades fora do período normal de trabalho, no período compreendido entre as 22 horas de um dia até às 05 horas do dia seguinte, enquanto o regime de plantão se refere ao exercício de atividade de forma ininterrupta por um determinado período, decorrendo deste último o direito ao intervalo de descanso . (Precedentes do STF e STJ). (...)

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08435496920198140301 15336159, Relator.: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO, Data de Julgamento: 31/07/2023, 2ª Turma de Direito Público)

EMENTA: AGRAVO INTERNO APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO ORDINÁRIA. RESTABELECIMENTO DE CARGA HORÁRIA. AUMENTO DA JORNADA DE TRABALHO. DESRESPEITO AO PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA IRREDUTIBILIDADE DE VENCIMENTOS . ADICIONAL NOTURNO. ESCALA DE SERVIÇO 12X36. TRABALHO NOTURNO. CABIMENTO . ART. 7º, IX, CF/88. ARTIGO 134 DO REGIME JURÍDICO ÚNICO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO ESTADO DO PARÁ. JURISPRUDÊNCIA DESTE TRIBUNAL . RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

(...)

6. Agravo Interno conhecido e desprovido . Tese de julgamento: "O adicional noturno é devido aos servidores públicos que trabalham em regime de plantão, ainda que compensado, sempre que esse trabalho ocorra no período noturno definido em lei, nos termos do artigo 134 do Regime Jurídico Único dos servidores do Estado do Pará."

(...)

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 01573154220158140021 22668312, Relator.: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO, Data de Julgamento: 07/10/2024, 2ª Turma de Direito Público)

Entretanto, para fins de viabilizar eventual interposição de recurso extraordinário e evitar restrição indevida ao direito de acesso às instâncias superiores, impõe-se o acolhimento parcial dos embargos exclusivamente para prequestionar os dispositivos legais e precedentes apontados pelo embargante, sem alteração do conteúdo decisório.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, ACOLHO PARCIALMENTE OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, SEM EFEITO MODIFICATIVO, apenas para explicitar, para fins de prequestionamento, que o acórdão embargado guarda compatibilidade com os artigos 2º e 37, inciso X, da Constituição Federal, com a Súmula Vinculante nº 37 do STF e com a ADI 5404/DF, sem que tais normas e precedentes imponham conclusão diversa da adotada no julgamento da apelação.

Considerando os deveres da boa-fé e da cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos artigos 5º e 6º, do Código de Processo Civil, as partes ficam advertidas de que a interposição de Embargos de Declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos artigos 81 e 1.016, § 2º e §3º, do CPC.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 09/10/2025